Tribunal: TJDFT
Processo: 0725074-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725074-72.2025.8.07.0000 RECORRENTE: AGHATA LORENA DA SILVA RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA GENÉRICA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. VIOLAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO ATUAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Reclamação criminal ajuizada pela ofendida contra decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência pleiteadas em favor de vítima de suposta violência doméstica e familiar, com base na Lei no 11.340/2006. 2. A decisão impugnada fundamentou-se na inexistência de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da vítima, na ausência de contemporaneidade dos fatos narrados e na natureza genérica das alegações de violência psicológica e patrimonial. 3. A jurisprudência deste Tribunal exige a demonstração de elementos concretos que justifiquem a imposição de medidas protetivas, especialmente diante de seu caráter restritivo de direitos fundamentais e das graves consequências decorrentes do eventual descumprimento. 4. Não comprovados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, inviável o acolhimento da pretensão da reclamante, devendo prevalecer o princípio da proporcionalidade e a necessidade de cautela na concessão de medidas que restringem a liberdade pessoal sem a devida fundamentação. 5. Reclamação conhecida e julgada improcedente. A parte recorrente aponta violação aos artigos 4o, 7o, 19, §§4o, 5o e 6o, e 22, todos da Lei no 11.340/2006, sustentando que a concessão de medidas protetivas de urgência não exige a demonstração de contemporaneidade das agressões, uma vez que o sistema legal de enfrentamento à violência contra a mulher reconhece a necessidade de proteção sempre que houver indícios de risco. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas ANA CRISTINA MELO SANTIAGO, OAB/DF 11.403, ALINE LINS DE AZEVEDO LOPES, OAB/DF 21.939, e ANA LUÍSA MELO SANTIAGO TAYAR, OAB/DF 64.550. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.741.590/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). No mesmo sentido, confiram-se as decisões monocráticas proferidas nos RHC n. 229.063, Ministra Maria Marluce Caldas, DJEN de 22/12/2025 e HC n. 1.054.102, Ministra Maria Marluce Caldas, DJEN de 3/12/2025. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 4o, 7o, 19, §§4o, 5o e 6o, e 22, todos da Lei no 11.340/2006. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 78025531 - Pág. 1. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18